Tribunal: TJSP
Processo: 2047683-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Decisão que determina a suspensão do processo de Execução conexo – Dispensa da garantia do Juízo – Impossibilidade – Alegações controversas da Autora Recorrente que não evidenciam o "fumus boni iuris" de suas fundamentações - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047683-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante SONIA
MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES, é agravada DANIELA BELENTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047683-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 12.886
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2047683-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SONIA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES
AGRAVADA: DANIELA BELENTANI
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ “A QUO”: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual e
Indenizatória Decisão que determina a suspensão do processo de
Execução conexo
Dispensa da garantia do Juízo

Impossibilidade Alegações controversas da Autora Recorrente
que não evidenciam o “fumus boni iuris” de suas fundamentações
- Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl. 98,
que na “Ação de Desfazimento de Negocio com Devolução de Pagamento Efetuado c.c.
Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais”, reconheceu a conexão e
prejudicialidade
externa,
defirindo
a
liminar
para
suspender o
processo no
1001315-07.2018.8.26.0587, condicionada ao depósito das parcelas restantes do Contrato
de Compra e Venda firmado entre as Partes, nos Autos principais.
Inconformada, insurge-se a Autora, alegando, em síntese, uma série de supostas
irregularidades no Imóvel objeto do Contrato firmado entre as Partes, as quais não teriam
sido verificadas em razão do dolo da Agravada, inclusive com alegado preenchimento de
informações falsas, de forma abusiva, no Instrumento firmado, o que justificaria a sua
inadimplência. Por tais razões, aponta como inviável condicionar a liminar deferida ao
pagamento das quantias devidas pela Recorrente na Avença firmada entre as Partes, dada a
sua anulabilidade. Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com o afastamento
da condição suspensiva imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047683-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 108/109) e com
apresentação de Contraminuta (fls. 112/126).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Desfazimento de Negocio com Devolução de Pagamento
Efetuado c.c. Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais”, na qual a
Autora, ora Agravante, alega que em virtude de dolo perpretado pela Ré, ora Agravada, foi
induzida a erro na aquisição do Imóvel objeto de Contrato de Transferência de Posse
firmado entre as Partes, razão pela qual cessou o pagamento dos valores acordados,
buscando a declaração de resolução contratual por culpa Requerida.
Por sua vez, a Vendedora, ora Recorrida, diante da inadimplência da
Compradora, ora Recorrente, ajuizou a competente Ação de Execução de Título
Extrajudicial, buscando o recebimento dos valores em aberto, que entende devidos, dada a
lisura do Contrato firmado entre as Partes.
Realizado o requerimento da concessão de liminar pela Agravante, para a
determinação da suspensão da Ação de Execução, o Douto Magistrado de Primeiro Grau
deferiu parcialmente o pedido, condicionando o sobrestamento do Feito ao depósito dos
valores em aberto nos Autos Principais da Ação Desconstitutiva; razão do inconformismo
da Insurgente, que busca a suspensão do Feito expropriatório independente de imposição
de condição para tanto.
Respeitadas as razões recursais apresentadas, o presente Recurso não deve ser
provido.
E tal se dá, pois, conforme se depreende da leitura das razões recursais
apresentadas pela Autora, resta evidenciado que tais se confundem intimamente com o
mérito da Ação, e ainda, dada a sua complexidade, inviável a concessão da liminar da
forma como requerida, tendo em vista que tais não fornecem o Juízo de certeza necessário
para o deferimento de liminares desta natureza, a suspender a Ação de Execução.
Não se pode olvidar, igualmente, que a inadimplência do devedor se presume,
sendo seu ônus comprovar fatos impeditivos ao direito do credor em exigir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047683-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contraprestação obrigacional avençada.
Logo, seria inviável a concessão da liminar requerida à Agravante, ao menos na
forma como pleiteada, dada a ausência do “fumus boni iuris”, por mais relevantes que
sejam suas alegações, as quais efetivamente por em dúvida a lisura do Contrato, da qual,
porém, somente após a competente instrução processual, se extrairá a existência ou não de
mácula no Negócio Jurídico.
Com efeito, no caso vertente, realmente só se mostrou viável a suspensão do
processo de Execução com a garantia do Juízo, o que se mostra salutar, a possibilitar o
levantamento dos valores pela Parte vencedora ao fim da Lide, bem como, questão que
também é exigida para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a Ação
que seria a defesa adequada do devedor frente à Ação expropriatória (artigo 919, parágrafo
1o, do Código de Processo Civil).
Sem prejuízo, cabe ressaltar que caso reste evidenciada durante a tramitação do
Feito a evidência das alegações apresentadas, diante da constatação de fatos novos e outras
provas, nada impede que o Nobre Magistrado de Primeiro Grau reveja a liminar concedida,
suprindo a exigência de garantia do Juízo (artigo 296, “caput”, do Código de Processo
Civil).
Assim, do quanto exposto, não apresentando, por ora, a Recorrente
fundamentações que, “initio litis”, demonstrassem fundamentos veementes e
incontroversos de seu direito, de rigor a manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantendo-se na integralidade a r. Decisão Agravada.
PENNA MACHADO
Relatora